Tribunal: STF
Processo: ARE 741496
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A nulidade da certidão da dívida ativa, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fatico-probatório dos autos. Precedentes: ARE 816.159-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/3/2013 e ARE 738.162-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/8/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por distribuição de panfletos em via pública – Município de São Paulo – Certidão da dívida ativa formalmente em ordem – Ausência de especificação do fato constitutivo – Exigência não prevista em lei – Respeito ao artigo 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/80 _ inexistência de nulidades – Sentença mantida – Apelo do contribuinte improvido”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.